Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700417-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SERGIO VIEIRA CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido pelo DISTRITO FEDERAL em face de SERGIO VIEIRA CAMPOS, perseguindo o ressarcimento ao erário do valor de R$ 441.416,32 (quatrocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais, trinta e dois centavos), concernente ao pagamento de proventos ao executado, por força de liminar, posteriormente revogada, nos autos do Mandado de Segurança n. 2016.00.2.031411-6. Intime-se o executado no endereço constante dos autos para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário do débito, deverá ser acrescida multa de dez por cento, além de honorários advocatícios, também de dez por cento sobre o valor exequendo. Transcorrido o prazo sem haver o pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do §3o do art. 523 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021 13:07:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador